Tribunal: CARF
Processo: 10983.721810/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721810/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.923 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
OCTAVIO DE COSTA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntario.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, a partir
de 01/01/2019, motivado pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não se encontra suspensa, como discriminado a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721810/2019-59
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721810/2019-59

Em sua defesa, alega, em síntese, que:

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte.
Entenderam os julgadores que a recorrente não fez prova da alegação de erro no
preenchimento da guia de pagamento do débito previdenciário (GFIP).

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta peça recursal
(e-fls. 37) que reproduz o mesmo texto apresentado na Manifestação de inconformidade juntada
na e-fls. 2.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721810/2019-59

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo. Todavia ele não preenche os
pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento.
Conforme relatado acima, o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento decidiu por indeferir a Manifestação de Inconformidade pois a recorrente não teria
apresentado provas do alegado erro no preenchimento da guia de recolhimento do débito que
motivou o indeferimento de opção ao Simples Nacional.
O relator do voto condutor do Acórdão da DRJ apresentou as razões de fato e de
Direito que entendia justificadores da decisão de indeferir a manifestação de inconformidade.
Transcreveu artigos da Lei Complementar 123/2006 e da Resolução GGSN no 94/2011, para
demonstrar as razões jurídicas para considerar improcedente o recurso administrativo.
O documento juntado na e-fls. 37 é apenas uma cópia exata do recurso já
apresentado na e-fls. 02 e não faz nenhuma referência ao Acórdão recorrido. Por este motivo, o
documento de e-fls. 37 não contesta em nenhum momento os fundamentos da decisão da
DRJ e não mostra qual seria a injustiça no julgamento, nem demonstra porque o Acórdão
deveria ser reformado.
Caberia à recorrente ter contestado a decisão que indeferiu o recurso à primeira
instância. Mas a recorrente optou por ignorar completamente os motivos e a própria decisão da
DRJ.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721810/2019-59

Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721810/2019-59

dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital